Tribunal: TCU
Processo: 013.328/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito e multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais aplicados em contratos firmados com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Wilson José de Mello Silva Maia, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), contra o Acórdão 5200/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante acerca desta deliberação.